Tribunal: TJBA
Processo: 8041289-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041289-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HUGO LEONARDO SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): RODOLFO OLIVEIRA DOURADO AGRAVADO: OKX SERVICOS DIGITAIS LTDA Advogado(s):GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. BLOQUEIO DE ATIVOS DIGITAIS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. CONCESSÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o benefício da justiça gratuita e o pedido liminar de bloqueio de ativos financeiros da parte ré. O Agravante sustenta (i) ser vítima de fraude eletrônica com movimentação em plataforma da parte agravada, (ii) ausência de medidas de segurança adequadas por parte da empresa, e (iii) sua hipossuficiência econômica para custear o processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, integral ou parcial, conforme sua capacidade econômica demonstrada nos autos; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento da tutela de urgência pleiteada, consistente no bloqueio de ativos digitais vinculados à plataforma da parte agravada. III. Razões de decidir 3. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno diante do seu caráter acessório. 4. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, assiste razão ao Agravante apenas em parte. A Constituição Federal assegura o acesso à justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos, regulamentando tal direito o art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 5. Embora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica seja aplicável às pessoas naturais, o art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do pedido quando houver nos autos elementos que infirmem tal presunção. 6. No caso concreto, a análise da documentação apresentada revela que o Agravante possui condições financeiras superiores àquelas alegadas, inclusive com demonstração de capacidade de realizar investimentos de natureza especulativa, o que afasta o enquadramento para gratuidade integral. 7. Ainda assim, diante da complexidade da demanda e da previsão de despesas processuais significativas, entende-se viável a concessão parcial do benefício, com redução proporcional das custas iniciais e autorização para parcelamento, de forma a garantir o acesso à jurisdição sem comprometer o regular andamento do processo. 8. No tocante ao pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio de ativos digitais, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da empresa agravada e os danos alegados. 9. O bloqueio patrimonial constitui medida de caráter excepcional, que demanda demonstração robusta dos fatos constitutivos do direito invocado, o que não se verifica em sede de cognição sumária. 10. Os documentos juntados aos autos indicam a ocorrência de suposta fraude, mas não demonstram falha concreta nos mecanismos de segurança da plataforma da Agravada, nem participação direta ou omissiva da empresa. A complexidade da matéria exige dilação probatória. 11. Não sendo atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a verossimilhança das alegações, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O agravo interno, por sua natureza acessória ao agravo de instrumento, resta prejudicado com o julgamento do mérito deste último. 2. A concessão da gratuidade da justiça pode ser parcial, com redução proporcional das custas e possibilidade de parcelamento, quando a capacidade econômica da parte não justifica o deferimento integral do benefício. 3. A tutela de urgência que implique bloqueio patrimonial exige demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta imputada à parte adversa, o que não se verifica em sede de cognição sumária". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 1º, 2º e 5º; 99, §§ 2º e 3º; 300; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo interno nº 8041289-82.2025.8.05.0000, sendo Agravante Hugo Leonardo Santos Nascimento e Agravada OKX Serviços Digitais Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicado o agravo interno, conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator